Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Márcia Augusta Quinamo Alves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Neuza Inocente Teles –, rejeitara a impugnação que aviara, preservando a penhora do imóvel situado no Condomínio Ouro Vermelho II, Fase I, Quadra 7, Lote 04, São Sebastião/DF, objeto da matrícula no 140.148, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que reside no imóvel individualizado, cuja penhora fora determinada, não possuindo outro imóvel residencial, conforme anotado na certidão emitida pelo respectivo cartório extrajudicial e os demais documentos que colacionara aos autos. Assinalara que, ademais, os documentos colacionados atestam que o imóvel é destinado à sua residência e de sua família. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, representando o único imóvel residencial que possui e nele residindo, o imóvel consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Márcia Augusta Quinamo Alves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Neuza Inocente Teles –, rejeitara a impugnação que aviara, preservando a penhora do imóvel situado no Condomínio Ouro Vermelho II, Fase I, Quadra 7, Lote 04, São Sebastião/DF, objeto da matrícula no 140.148, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação manejada pela agravante, preservando a penhora que recaia sobre o imóvel residencial individualizado que lhe pertence como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pela agravada através do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o imóvel cuja penhora fora determinada constitui a residência da agravante, que nele reside em companhia da família. Essa circunstância encontra-se positivada nos documentos acostados aos autos, notadamente o boleto referente à energia elétrica e à taxa condominial pertinente à unidade, que demonstram que o imóvel relacionado é destinado à residência da agravante e de sua família[1]. Demais disso, em consonância com as certidões dos cartórios de registro de imóveis[2] coligidas a esse instrumento, a agravante não é proprietária de nenhum outro imóvel no Distrito Federal. Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência da agravante, qualifica-se como bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[3], inclusive porque não se enquadra o débito (honorários advocatícios de sucumbência) perseguido pela agravada nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[4] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo a excutida, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o imóvel constritado é destinado à moradia da agravante e de sua família, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos’ (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). – ‘A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90’ (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. ‘É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência’ (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). ‘O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.’ (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido.” (REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei.Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência. - Recurso especial provido.” (REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDENCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. - E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO UNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. A LEI PROTEGE O IMÓVEL EM QUE A FAMÍLIA RESIDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM RATIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70056473150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 31/10/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A BAIXA DA PENHORA EM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA, MANTENDO-SE A ORDEM DE PENHORA NOS OUTROS DOIS IMÓVEIS. EXEQUENTE QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O BEM DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS, SENDO SEDE DA EMPRESA AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO CASAL.BENEFÍCIO GARANTIDO PELA QUALIDADE DE MORADIA.PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.’ (STJ - Resp 988915/SP, rel.Min. Raul Araújo, 4a Turma, J.15/05/2012, DJe 08/06/2012).” (TJ-RS - AI - 1414671-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside a agravante se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação exclusivamente quanto ao ponto, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que reconhecera a subsistência da penhora. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pela agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente no pertinente à consumação da expropriação do imóvel penhorado, até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 95604651 - Pág. 1 a ID Num. 95604652 - Pág. 1 (fls. 452/453) – ação principal. [2] - ID Num. 27996507 - Pág. 1 a ID Num. 27999366 - Pág. 2 (fls. 12/22). [3] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [4] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.